Tribunal: STF
Processo: Rcl 95208
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Douglas Rafael Martins, sem requerimento de medida liminar, em 21.5.2026, contra o seguinte acórdão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, no Processo n. 0005012-27.2022.8.16.0026, pelo qual aplicada equivocadamente a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:
“No âmbito do Município de Campo Largo/PR, o adicional de insalubridade é regulamentado pela Lei Municipal nº 2.347/2011, in verbis:
Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. (destaquei) 
Dessa forma, existe premissa básica na interpretação da lei local de que não se pode utilizar o salário mínimo como indexador da referida vantagem pecuniária.
Ao contrário do arguido pelo Recorrente, dá simples leitura do dispositivo normativo municipal se verifica a inexistência de vinculação entre o salário mínimo nacional e a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada na lei supramencionada.
E, ainda, que exista coincidência ou proximidade quanto ao valor fixado e o valor do salário mínimo nacional, fato é que não se verifica equiparação do parâmetro para fins de base de cálculo da vantagem pecuniária.
Por conseguinte, não há se falar em violação ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser totalmente mantida” (fls. 1-2, e-doc. 17, grifos nossos).

Em 10.4.2026, os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos. Estes os fundamentos do voto do Relator:
“A partir disso, constata-se que os Decretos Municipais 30/2016 e 129/2021 modificaram o teor do art. 91 da lei municipal n. 2.347/2011 ao estabelecer a utilização do salário mínimo como regra para o cálculo do adicional de insalubridade, independentemente de o valor inicial do plano de carreira do município coincidir ou ser superior ao valor do salário-mínimo, e é nisso que reside a invalidade daqueles Decretos, por produzirem inovação legislativa.
Com efeito, tem-se que referidos Decretos alteraram a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada por Lei Ordinária Municipal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico por desrespeitar a hierarquia das espécies normativa, haja vista que mero Decreto não tem força para revogar Lei Municipal.
Se o Município vinha utilizando o salário mínimo vigente como base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pelos servidores da Secretaria de Saúde, mesmo quando o valor inicial do plano de carreira do município era superior ao valor do salário mínimo, tal conduta reveste-se de ilegalidade. 
Assim, verifica-se que os Decretos editados pela municipalidade contrariavam o disposto na legislação municipal, uma vez que o artigo art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 prevê o valor da referência inicial do plano de carreira do município como base de cálculo para o referido adicional, e não o salário mínimo.’ (...)
Diante do exposto e considerando as regras vigentes em nosso ordenamento jurídico, conclui-se que o decreto municipal não possui força normativa para alterar o disposto lei ordinária, mesmo que no âmbito do município, sob pena de violação à hierarquia das normas. Assim, merece parcial acolhimento a pretensão da Embargante no sentido de ser declarada a ilegalidade dos Decretos Municipais 30/2016 e 129/2021 na parte que previa, como regra, o valor do salário mínimo para o cálculo do adicional de insalubridade, impondo-se o cumprimento do art. 91 Lei Municipal n. 2.347/2011, de modo que tal adicional tenha por base de cálculo o menor valor de referência inicial dentre todas as carreiras dos servidores do Município e não especificamente da carreira do cargo a que pertence o servidor Recorrente, não podendo seu valor ser inferior ao do salário mínimo vigente.
Por consequência, deve o município ser condenado a pagar as correspondentes diferenças entre o valor do adicional de insalubridade conforme estabelecido no art. 91 Lei Municipal n. 2.347/2011 e os valores pagos” (fls. 3-4, e-doc. 22, grifos nossos).

2. O reclamante relata que “ajuizou os Autos nº 5012-27.2022.8.16.0026 em face do Município de Campo Largo buscando a adoção da referência inicial do cargo público em que se encontra investido como base de cálculo do adicional de insalubridade, assim como o pagamento das diferenças remuneratória dos últimos 05 (cinco) anos, sob o fundamento que a Administração Pública utilizaria o salário mínimo como base de cálculo da vantagem funcional” (fl. 2, e-doc. 1).

Ressalta que “indiretamente está mantido o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “ao interpretar as Leis Municipais nº 2.347/2011 e nº 2.353/2011, não há afronta a SÚMULA VINCULANTE Nº 04, ao determinar que o cálculo do adicional com base na referência inicial da carreira do RECLAMANTE, haja vista que o valor da referência inicial do plano de carreira do Município é inferior ao salário-mínimo vigente” (fl. 7, e-doc. 1).

Requer seja deferida justiça gratuita.

Pede seja julgada procedente a reclamação “para o fim de cassar a r. decisão judicial da E. 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando que não há violação da parte final da Súmula Vinculante nº 4, ao interpretar a Lei Municipal, determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor inicial da carreira do RECLAMANTE, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal nº 2347/2011” (fl. 14, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter como base de cálculo do adicional de insalubridade o menor valor de referência inicial dentre todas as carreiras dos servidores do Município, conforme dispõe o art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 e não o menor valor de referência da carreira específica a que pertence o reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

7. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nestes termos:
“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 

Em 8.8.2008, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, entretanto, também afirmou que esse procedimento não poderia ser substituído por decisão judicial. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 39.952-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021).

“RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
(SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).

8. Na espécie em exame, a Lei Municipal n. 2.347/2011 não utiliza o salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade, mas o valor da referência inicial do plano de carreira do Município.

A autoridade reclamada decidiu pela aplicação da Lei Municipal n. 2.347/2011 e afastou, assim, a aplicação do valor inicial da carreira específica do reclamante, qual seja, operador de máquinas rodoviárias:

“Diante do exposto e considerando as regras vigentes em nosso ordenamento jurídico, conclui-se que o decreto municipal não possui força normativa para alterar o disposto lei ordinária, mesmo que no âmbito do município, sob pena de violação à hierarquia das normas. Assim, merece parcial acolhimento a pretensão da Embargante no sentido de ser declarada a ilegalidade dos Decretos Municipais 30/2016 e 129/2021 na parte que previa, como regra, o valor do salário mínimo para o cálculo do adicional de insalubridade, impondo-se o cumprimento do art. 91 Lei Municipal n. 2.347/2011, de modo que tal adicional tenha por base de cálculo o menor valor de referência inicial dentre todas as carreiras dos servidores do Município e não especificamente da carreira do cargo a que pertence o servidor Recorrente, não podendo seu valor ser inferior ao do salário mínimo vigente.
Por consequência, deve o município ser condenado a pagar as correspondentes diferenças entre o valor do adicional de insalubridade conforme estabelecido no art. 91 Lei Municipal n. 2.347/2011 e os valores pagos” (fls. 3-4, e-doc. 22, grifos nossos).

Esse entendimento não contraria a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ATO RECLAMADO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ADOTAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, CONSIDERANDO O EFEITO REPRISTINATÓRIO, APLICOU AO CASO CONCRETO LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (Rcl n. 53.255, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 10.5.2022).

“O acórdão reclamado aplicou os parâmetros fixados por esta Corte. Considerou-se ‘inconstitucional a Lei Complementar nº 161/2003 [do Município de Chapecó], por vincular a base de cálculo do adicional de insalubridade ao valor do salário mínimo’. Concluiu-se, a partir dessa premissa, ter sido repristinado o art. 66 da Lei Complementar Municipal nº 130/2001, que anteriormente disciplinava o tema no âmbito do ente público reclamante, fixando base de cálculo compatível com a Súmula Vinculante nº 4 (o vencimento do cargo ocupado pelo servidor). Essa postura é coerente com o precedente que deu origem à Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714, rel. Min. Cármen Lúcia), em que o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação provisória de base de cálculo indexada ao salário mínimo para o adicional de insalubridade. Naquele caso, essa solução foi adotada apenas para que não houvesse prejuízo à fruição do direito pelos servidores titulares, já que, como não havia lei anterior que disciplinasse o tema, não poderia haver repristinação. A situação dos autos, portanto, distingue-se do paradigma. Isso porque o órgão reclamado, ao invés de substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade, limitou-se a aplicar a previsão constante de lei municipal repristinada. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação” (Rcl n. 8.972, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 19.4.2018).

“(...) o ato reclamado deu parcial provimento à ação proposta pelo autor, ora beneficiário, para condenar o Município reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade com base no piso salarial do Município de Maringá/PR, nos termos da redação original do artigo 89, da Lei Complementar 239/1998. Isso porque, considerou que diante da inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal 266/1998, que vinculou o salário mínimo ao cálculo do adicional de insalubridade, e da impossibilidade de substituição da base de cálculo do benefício por decisão judicial, deve ser adotado como indexador o que dispunha a redação original do artigo 89 da Lei Municipal 239/1998, em decorrência do efeito repristinatório do controle de constitucionalidade, cujos termos indicavam o piso salarial como base para o cálculo. Diante de tal cenário, tenho que a redação original do artigo 89, da Lei 239/1998, a partir da qual se fixou o piso salarial como base de cálculo para o adicional de insalubridade, deve ser a diretriz norteadora do caso concreto (…). À propósito, ressalto que o efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, confira-se, in verbis: ‘A declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo produz, em regra, efeitos repristinatórios. Isto porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que a mesma produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria. Sob o ângulo lógico, é como se o Poder Judiciário afirmasse que não ocorreu a revogação válida da norma anterior, que, por isso, jamais deixou de pertencer ao ordenamento jurídico.’ (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 504). No ponto, preciosas as lições do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso que, com a eloquência que lhe é peculiar, enfatizou em doutrina: ‘A premissa da não-admissão de efeitos válidos decorrentes do ato inconstitucional conduz, inevitavelmente, à tese da repristinação da norma revogada. É que, a rigor lógico, sequer se verificou a revogação no plano jurídico. De fato, admitir-se que a norma anterior continue a ser tida por revogada importará na admissão de que a lei inconstitucional inovou na ordem jurídica, submetendo o direito objetivo a uma vontade que era viciada desde a origem. Não há teoria que possa resistir a essa contradição.’ (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 69). Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma sumular que se alega violado, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação” (Rcl n. 39.379, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2020).

Nesse mesmo sentido decidi as Reclamações ns. 80.148, DJe 9.6.2025; e 80.149, DJe 5.6.2025, ambas ajuizadas pelo Município de Campo Largo/PR.

9. Inconformado com a decisão proferida pela autoridade reclamada, que deixou de aplicar, como pretendia o reclamante, o valor inicial da carreira de operador de máquinas rodoviárias, o reclamante pretende fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal.

São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Em jurisprudência pacífica e reiterada, este Supremo Tribunal assentou a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA QUE ANALISA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 86.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA DEFERIMENTO CAUTELAR DO FÁRMACO: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 81.425-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA DEFERIMENTO CAUTELAR DO FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.272-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. VENVANSE. TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. SUPERIORIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.316.882-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 61. CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Os parâmetros de confronto invocados são as teses fixadas pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, além do enunciado das Súmulas Vinculantes 60 e 61. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula Vinculante 61, ‘A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo’, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que verificadas a presença das condicionantes: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234-RG; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral. 4. Assentado o preenchimento dos requisitos pela autoridade reclamada, impossível a sua revisão por meio da Reclamação, tendo em vista que esta CORTE já firmou entendimento no sentido de ser inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório (RCL 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 78.990-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.8.2025).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Preenchimento de requisitos para o fornecimento do medicamento Tezepelumabe. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Inexistência de ato concreto que demonstre contrariedade aos paradigmas invocados. Ato reclamado proferido em sede de cognição sumária. Reclamação com caráter preventivo. Agravo regimental não provido. 1. Não há, nos autos em referência nesta reclamatória, ato concreto e posterior ao julgado no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral que demonstre contrariedade aos paradigmas invocados. 2. Não se admite o uso da reclamação com caráter preventivo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 73.958-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.650-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora